Tribunal: TJDFT
Processo: 0707514-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707514-90.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZA MARIA DE MELO APELADO: JOSE ADIRSON DE VASCONCELOS JUNIOR, VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta Eliza Maria de Melo contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante iniciou o cumprimento de sentença que condenou Vasconcelos Advogados Associados a pagar R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e reparar os danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença. Extinguiu o processo sem resolução do mérito com base nos arts. 771 e 485, inc. III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono do processo pela apelante (id 72760758). A apelante busca a reforma da sentença, sob o fundamento de que não houve intimação válida para dar andamento ao processo e de que não foi configurada a inércia voluntária e injustificada. Pede o provimento do recurso para obter a anulação da sentença e, consequentemente, o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para regular tramitação. Não recolheu o preparo (id 72760760). O apelado apresentou contrarrazões. Defende a manutenção da sentença (id 72760764). Intimei a apelante para recolher o preparo em dobro, porém ela não atendeu ao despacho (id 72982295 e 73436098). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. O § 4° possibilita, contudo, o suprimento dessa irregularidade ao estabelecer que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, §4°, do Código de Processo Civil). O legislador objetiva que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente pago, seja, inclusive, pela própria falta de pagamento, todavia, aplicando-lhe uma sanção processual, qual seja, o recolhimento adicional das custas. O novo regramento relativo ao preparo recursal deu prevalência ao princípio da cooperação, que determina que o juiz deve dar uma chance ao recorrente antes de não conhecer do recurso. Também fez preponderar o princípio da primazia no julgamento do mérito (art. 4o do Código de Processo Civil). A apelante não estava sob a proteção do benefício da gratuidade da justiça e não atendeu à intimação para efetuar o preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo após intimado para fazê-lo.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação. Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que a sentença não os fixou. O Superior Tribunal de Justiça entende que os honorários advocatícios recursais representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. É impossível majorá-los se não houver fixação anterior.[3] Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT, APC 0700014-31.2020.8.07.0014, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, PJe 31.8.2022. [3] STJ, AgInt no AREsp n. 1.341.886/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.5.2019.